Tribunal: CARF
Processo: 10930.903639/2009-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AVITO RIBEIRO FARIA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-06
Data de publicação: 2023-04-17

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10930.903639/2009-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.590 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
6 de abril de 2023
Recorrente
RIO TIBAGI SERVICOS DE OPERACOES E APOIO RODOVIARIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
INOVAÇÃO
DE
ARGUMENTOS.
INSTÂNCIA
RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE
Não se admite a inovação de argumentos em sede de Recurso Voluntário. A
vertente defensiva deve guardar consonância com o exposto na exordial, sob
pena de inviabilizar o conhecimento da matéria exposada.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. EXTINÇÃO DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO SOB CONDIÇÃO RESOLUTÓRIA DE SUA ULTERIOR
HOMOLOGAÇÃO.
A compensação declarada pelo sujeito passivo, na qual constam informações
relativas aos créditos utilizados e aos débitos a serem compensados, extingue o
crédito tributário sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
COMPROVAÇÃO
DA
EXISTÊNCIA DE PARTE DO DIREITO CREDITÓRIO. HOMOLOGAÇÃO
PARCIAL.
Uma vez comprovada a existência de parte do direito creditório, cujo saldo
disponível é insuficiente para compensar os débitos indicados no PER/DCOMP
em análise, é de se determinar a homologação parcial da compensação
declarada nos autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10930.903639/2009-48
Fl. 244
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.590 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.903639/2009-48

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 06-38.408 proferido pela 1a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba (PR), que, por
unanimidade de votos, julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade (fls.
204/208).
Versa o presente processo da compensação declarada por meio do PER/DCOMP
no 34937.54113.150506.1.3.04-3062 (fls. 02/05), relativa à compensação de R$ 31.653,65 (R$
29.972,21 de principal e R$ 1.681,44 de juros de mora) de CSLL (código de receita 2372) e R$
27.195,10 (R$ 25.750,50 de principal e R$ 1.444,60 de juros de mora) de IRPJ com base o lucro
presumido (código de receita 2089) do 1o trimestre/2006, com utilização da parcela de R$
45.226,52
do direito creditório inicialmente informado no PER/DCOMP no
16050.24424.150506.1.3.04-0788.
Na declaração de compensação inicial foi indicado o direito creditório de R$
66.308,47 oriundo do pagamento indevido ou a maior, em 30/07/2004, da 1a quota do IRPJ com
base no lucro presumido (código de receita 2089) do 2o trimestre/2004.
Como o pretenso pagamento a maior foi utilizado em outras compensações
(abaixo), cumpre esclarecer que, no presente processo, o direito creditório reclamado se resume
ao valor de R$ 45.226,52:
DCOMP no 16050.24424.150506.1.3.04-0788, no qual o crédito foi inicialmente
informado e cuja compensação foi homologada tacitamente no valor de R$
21.081,95;
DCOMP no 34937.54113.150506.1.3.04-3062 (processo em análise) no valor de
R$ 45.226,52;
DCOMP no 22643.93638.150506.1.3.04-2368 (processo no 10930.902926/2009-
31) no valor de R$ 29.033,44; e;
DCOMP no 18611.51751.310506.1.3.04-3147 (processo no 10930.903206/2009-
92) no valor de R$ 45.226,52.
Assim, embora a contribuinte tenha declarado direito creditório na ordem de R$
66.308,47, utilizou o valor de R$ 140.568,43.
A DRF/Londrina, por meio de Despacho Decisório proferido em 20/04/2009 (fl.
06), não homologou a compensação declarada em face da inexistência do direito creditório, haja
vista o recolhimento efetuado em 30/07/2002 ter sido integralmente alocado ao débito de IRPJ
com código de receita 2089 do 1o trimestre/2004.
Fl. 245
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.590 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.903639/2009-48

Em sede de Manifestação de Inconformidade, a contribuinte alegou, em síntese,
a) preliminar de nulidade em face de não ter tido oportunidade de esclarecer
eventuais equívocos ou entendimentos passíveis de correção durante a análise do
pedido de compensação, a fim de comprovar a realidade dos fatos e a existência
do direito creditório indicado;
b) conforme comprovaria a DCTF do 2o trimestre/2004, apurou-se uma diferença
de R$ 44.581,47 de IRPJ em favor da interessada; que o crédito em questão
decorre do recolhimento a maior de IRPJ do 2o trimestre/2004, cujo débito foi
pago originalmente em três DARF’s, sendo o crédito correspondente ao valor
integral de um deles.
A d. DRJ, por sua vez, rejeitou a preliminar suscitada e, no mérito, acatou em
parte as alegações e, por unanimidade de votos, julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade, para reconhecer saldo remanescente de R$ 23.499,52 (grifei):
16. Tendo o valor desse débito sido reduzido para R$ 154.343,95 na DCTF retificadora
apresentada em 30/11/2005 (ND 1000.000.1760446987) (fls. 165 e 167), restou
evidenciado o indébito de R$ 44.581,47, cujo valor não coincide com o indicado nos
autos como direito creditório.
17. Dessa forma, considerando que a DCTF retificadora de 30/11/2005 é anterior à
ciência do despacho decisório, em 05/05/2009, e tendo em vista que a parcela de R$
21.081,95 do direito creditório R$ 44.581,47 foi utilizada no PER/DCOMP no
16050.24424.150506.1.3.04-0788, é de se reconhecer a existência de saldo disponível
de R$ 23.499,52 e determinar a homologação parcial da compensação declarada nos
autos, até o limite desse saldo.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Cumpre consignar que o Recurso Voluntário foi apresentado nos autos do
presente processo, mas o Acórdão de Manifestação de Inconformidade foi exarado nos autos do
processo no 10930.903204/2009-01, juntado por apensação em 20/03/2015 (fl. 241).
Regularmente cientificada, por via postal em 6.1.2015 (cópia de Aviso de
Recebimento – AR, de fl. 222), apresentou Recurso Voluntário, em 3.2.2015, assim manejado
(fls. 224/240).
DA PRELIMINAR
Preliminarmente noticiou que teria formulado (em sede de Manifestação de
Inconformidade) pedido específico para reunião de todas as declarações de compensação, e
consequente perícia, para que fosse apurado o direito ou não das compensações pretendidas, já
que todas dependem dos mesmos elementos de provas e estão interligadas umas às outras:
13677.72727.170306.1.3.04-2033;
08168.57120.260906.1.7.04-0619;
17057.69360.300905.1.3.04-9574;
Fl. 246
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.590 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.903639/2009-48

29527.28792.170106.1.3.04-3945;
16625.11744.150905.1.3.04-3042;
32524.41535.310805.1.3.04-1898; e
17272.29062.310106.1.3.04-9566.
Contudo, segundo a Recorrente, a autoridade julgadora não teria se pronunciado,
deferindo ou indeferindo, fundamentadamente tal pedido, acarretando assim verdadeiro
cerceamento de defesa por infringência do processo administrativo fiscal, artigos 9o, § 1o, 18 e 28
do Decreto n° 70.235/72, combinado com a Portaria RFB no 666/2008.
Para a Recorrente “a autoridade administrativa está jungida à lei, não podendo
deixar de apreciar pedido do administrado sob alegação de que os pressupostos do artigo 59, II,
do Decreto 70.235/72 não estão presentes na Manifestação de Inconformidade, tampouco ignorar
a força cogente dos dispositivos legais acima citados”.
Defendeu que já na manifestação de inconformidade estavam presentes os
pressupostos de nulidade, “vez que não foi oportunizado à Recorrente provar a legitimidade de
seus créditos antes do despacho decisório, agora na decisão recorrida ela se apresenta
escancarada”.
Asseverou a Recorrente que o artigo 1o, da Portaria RFB n° 666/2008, desfaz
qualquer discricionariedade ao vincular o julgador de primeira instância a cumprir o disposto no
PAF. E, Embora seja norma de hierarquia inferior, “vincula a autoridade administrativa que
deveria proceder a reunião de todos os processos, bem como decidido sobre a perícia, deferindo-
a ou indeferindo-a fundamentadamente, conforme estabelece a norma processual administrativa
do art. 28, do mesmo diploma legal”.
Assim, prossegue a Recorrente, como os citados dispositivos legais não dão
margem à discricionariedade, resta claro que a omissão do julgador quanto ao pedido de reunião
e pedido de perícia, impossibilitou à Recorrente provar que, apesar de informações errôneas em
suas PER/DCOMPs, havia crédito líquido e certo devidamente escriturado e suficiente para
amparar a compensação informada.
Assim, requere a sua nulidade,
Frente à nulidade acima apontada, a Recorrente, preliminarmente requer a declaração de
nulidade da decisão recorrida, determinando que se faça a reunião de todos os pedidos
de compensação da Recorrente, na forma prevista pelo artigo 9o § 1o, de Decreto n°
70.235/72, c/c o disposto na Portaria RFB n° 666/2008, bem como a determinação da
perícia requerida na forma do art. 18 do mesmo diploma legal.
DO MÉRITO
Neste ponto defendeu liquidez e certeza do direito ao crédito compensado e
demonstrado na manifestação de inconformidade.
Trouxe um quadro demonstrativo dos créditos apurados trimestralmente, mediante
o confronto entre o valor pago a título de IRPJ e CSSL e o valor efetivamente devido,
Fl. 247
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.590 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.903639/2009-48

começando no 3o trimestre de 2001 e terminando no 1o trimestre de 2005, asseverando que tais
créditos teriam sido contabilizados em conta de ativo n° 1.1.3.02.01 – Impostos a recuperar, em
contrapartida de conta passiva n° 2.4.4.01.01 – Reversão de Impostos e, posteriormente,
transferidos para uma conta de resultado n° 2.4.3.01.06 – lucros, conforme contas gráficas
anexadas.
Aduziu que uma vez devidamente escriturados os créditos foram posteriormente
informados à Secretaria da Receita Federal do Brasil através das DCTFs retificadoras dos
respectivos trimestres, conforme recibos de entregas especificados.
Assim, diante do montante do crédito líquido e certo escriturado na conta
impostos a recuperar e informados nas DCTFs retificadoras, a Recorrente passou a compensar
seu crédito corrigido monetariamente a partir do mês de agosto de 2005.
Relata a ocorrência de alguns erros nas informações declaradas, mas deve
prevalecer os créditos escriturados e confessados em DCTF,
3.1.7- Ocorre que em alguns casos a informação da PER/DCOMP não corresponde com
período apuração do crédito dela constante, sendo que deveriam ser informados saldos
remanescentes de outras PER/DCOMPs como ali demonstrado ou de créditos ainda não
utilizados.
3.1.8- Além disso, a Recorrente demonstra através de sua escrituração (documentos
anexos) e informações em DCTFs retificadoras, que possui créditos suficientes para a
pleiteada compensação.
3.1.9- Apesar do erro na informação do crédito na PER/DCOMP em referência, isto não
impossibilita que a Recorrente tenha atendido o seu direito a compensação, vez que tem
amparo nos dispositivos legais que regem a compensação.
3.1.10 - Além de amparada pela lei, pela liquidez e certeza de seus créditos devidamente
escriturados, a Recorrente anexa as contas gráficas correspondentes à escrituração
contábil, bem como o Resumo da utilização dos créditos devidamente atualizados, onde
se demonstra que de um total de R$ 914.147,71, foi compensado somente R$
884.784,77, restando um saldo, positivo de R$ 29.362,94 de crédito a recuperar
Assim, concluindo que o acórdão recorrido “está eivado de nulidade, na medida
em que omitiu e não apreciou o pedido da Recorrente de perícia e reunião para julgamento único
de todas as Manifestações de Inconformidades”; e; no mérito a Recorrente teria demonstrado que
possuía créditos líquidos e certos devidamente escriturados e informados em DCTFs suficientes
para a compensação pleiteada.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário
oferecido pela contribuinte RIO TIBAGI SERVIÇOS DE OPERAÇÕES E APOIO
RODOVIÁRIO LTDA.
Fl. 248
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.590 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.903639/2009-48

O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro
de 1966, denominada Código Tributário Nacional – CTN. Assim, dele toma-se conhecimento.
DA LIDE
A contribuinte apresentou reclamação contra o Despacho Decisório proferido pela
DRF/Londrina, em 20/04/2009 (fl. 06), rastreamento no 831655889, que não homologou a
compensação declarada no PER/DCOMP no 34937.54113.150506.1.3.04-3062 (fls. 02/05) em
face da inexistência do direito creditório de R$ 66.308,47 oriundo do pagamento indevido ou a
maior, em 30/07/2004, de R$ 66.308,47 da 1a quota do IRPJ com base no lucro presumido
(código de receita 2089) do 2o trimestre/2004, crédito este inicialmente informado no
PER/DCOMP no 16050.24424.150506.1.3.04-0788 (fls. 198/202).
Como o pretenso pagamento a maior foi utilizado em outras compensações
(abaixo), cumpre esclarecer que, no presente processo, o direito creditório reclamado se resume
ao valor de R$ 45.226,52:
DCOMP no 16050.24424.150506.1.3.04-0788, no qual o crédito foi inicialmente
informado e cuja compensação foi homologada tacitamente no valor de R$
21.081,95;
DCOMP no 34937.54113.150506.1.3.04-3062 (processo em análise) no valor de
R$ 45.226,52;
DCOMP no 22643.93638.150506.1.3.04-2368 (processo no 10930.902926/2009-
31) no valor de R$ 29.033,44; e;
DCOMP no 18611.51751.310506.1.3.04-3147 (processo no 10930.903206/2009-
92) no valor de R$ 45.226,52.
Contudo, o crédito confessado em DCTF e defendido pela Recorrente relativo ao
2o trimestre de 2004 é da ordem de R$ 44.581,47, valor reconhecido pela d. DRJ.
Assim, do direito creditório reconhecido, no valor de R$ 44.581,47, foi deduzido
R$ 21.081,95 já utilizada no PER/DCOMP no 16050.24424.150506.1.3.04-0788, restando saldo
disponível de R$ 23.499,52.
Portanto resta incontroverso que todo o comprovado direito creditório foi
reconhecido.
DA PRELIMINAR
A preliminar suscitada está fora de contexto, vejamos que nas mencionadas
Declarações de Compensação (fl. 225) não há qualquer menção à Declaração de Compensação
discutida no presente processo.
Ademais, analisando a Manifestação de Inconformidade, de fls. 11 a 14, constata-
se que não há qualquer pedido específico para reunião de todas as declarações de compensação e
Fl. 249
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.590 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.903639/2009-48

perícia. Assim, a possibilidade de conhecimento e apreciação de novas alegações e novos
documentos deve ser avaliada à luz das normas que regem o Processo Administrativo Fiscal,
instituído pelo Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que dispõe sobre o Processo
Administrativo Fiscal – PAF, o qual dispõe:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
(...)
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III – os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei n.o 8.748, de 1993)
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997):
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei n.o 9.532, de 1997);
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Incluído
pela Lei n.o 9.532, de 1997) (...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei n.o 9.532, de 1997).
Desta forma, nos termos dos arts. 14 a 17 do Decreto no 70.235/72, acima
transcritos, a fase litigiosa do processo administrativo fiscal somente se instaura se apresentada a
impugnação e/ou manifestação de inconformidade, contendo as matérias que delimitam a lide
administrativa, sendo elas submetidas à primeira instância para apreciação e decisão, tornando
possível a veiculação de recurso voluntário em caso de inconformismo, não se admitindo
conhecer de inovação recursal.
A competência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF)
circunscreve-se ao julgamento de recursos de ofício e voluntários de decisão de primeira
instância, bem como recursos de natureza especial, de forma que não se aprecia a matéria não
impugnada ou não recorrida. Se não foi impugnada ocorreu a preclusão consumativa, tornando
inviável aventá-la em sede de recurso voluntário como uma inovação.
Assim, por se tratar de matéria estranha à lide, as nulidades suscitadas não serão
conhecidas.
DO MÉRITO
Fl. 250
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.590 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.903639/2009-48

No mérito defendeu, no atacado (desde o 3o trimestre de 2001 até o 1o trimestre de
2005), que a escrituração e confissão (em DCTF) dos pretensos créditos comprovariam sua
certeza e liquidez.
Pois bem.
Naquilo que nos interessa, qual seja o crédito apurado no 2o trimestre/2004, assim
se o defendeu a Recorrente:
Crédito escriturado:

Crédito confessado:

Vejamos que os pretensos crédito defendidos pela Recorrente são os mesmos
reconhecidos pela d. DRJ (grifei):
....restou evidenciado o débito de R$ 44.581,47.
Portanto, deve-se manter incólume a decisão recorrida que está perfeitamente
motivada de forma explícita, clara e congruente e em harmonia com a legislação tributária e
cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015).
Ante o exposto, não se conhece da preliminar suscitada e no mérito nega-se
provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 251
DF CARF MF
Original